Tribunal: STF
Processo: ARE 1511082
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo:



    “Tributário. ITBI. Imunidade em caso de extinção da pessoa jurídica, com a transferência dos bens imóveis de seu capital social a sócios distintos. O artigo 156, §2º, inciso I, da CF que prevê imunidade, apenas, quando não há o exercício de atividade imobiliária pelo adquirente. Inconstitucionalidade parcial do Art. 6-A da Lei carioca nº 1.364/88, acrescido pela Lei Municipal nº 5.740/14, declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Incidência do artigo 103 do Regimento Interno. Apelação dos autores provida”. (eDOC 279, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, II; e 156, II, § 2º, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a incidência do ITBI sobre a transmissão onerosa de bens imóveis decorrentes de extinção de pessoa jurídica. Aduz-se afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.



    Argumenta-se a competência legislativa do município exclusivamente no caso de desincorporação, e não em relação à aplicabilidade do ITBI por ocasião da extinção da pessoa jurídica, transmitidos os bens imóveis a pessoas distintas daquelas que os integralizaram.



    Afirma-se que, quando a extinção resulta na transmissão dos bens imóveis para as mesmas pessoas que os integralizaram, inexiste transmissão onerosa. Assevera-se que, entretanto, no caso do encerramento da pessoa jurídica, por meio de extinção, há a transmissão onerosa do bem a terceiro, que não o possuía à época da integralização, ocorrendo o fato gerador do ITBI.



    Sustenta-se que o objeto do recurso refere-se, tão somente, à incidência de ITBI nas hipóteses de extinção da pessoa jurídica em que os imóveis de seu capital social são transferidos a pessoas distintas daqueles sócios que o integralizaram.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta a incidência de ITBI nas hipóteses de extinção da pessoa jurídica em que os imóveis de seu capital social são transferidos a pessoas distintas daqueles sócios que o integralizaram.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “A controvérsia está na incidência ou não do ITBI nas hipóteses de extinção de pessoa jurídica em que os imóveis que compunham seu capital social são transferidos a pessoas distintas dos sócios que os utilizaram para a integralização. 



    O art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal estatui que:



    “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:



     II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 



    § 2º O imposto previsto no inciso II: 



    I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil” (grifei). 



    Portanto, nos casos de extinção de pessoa jurídica, a CF condiciona a imunidade, apenas, ao não exercício, pelo adquirente, de atividade de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis.



    Por essa razão, o artigo 6-A da Lei carioca 1.364/88 – acrescentado pela Lei 5740/14 –, que previa a incidência do imposto na hipótese de o imóvel ser transmitido à pessoa distinta daquela que integralizou o capital social, foi parcialmente declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste TJRJ. 



    Confira-se a ementa do julgamento da arguição de inconstitucionalidade nº 0328983-64.2019.8.19.0001, pelo Órgão Especial deste TJRJ, verbis: 



    “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 6-A DA LEI Nº 1364/88, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 5740/14, AMBAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE INCIDE A COBRANÇA DE ITBI NOS "NOS CASOS DE EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU DE DESINCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA QUANDO O IMÓVEL FOR TRANSMITIDO A PESSOA DISTINTA DAQUELA QUE O INTEGRALIZOU AO CAPITAL SOCIAL"



    (...)



    Tal decisão vincula os demais órgãos julgadores desta Corte Estadual, conforme artigo 97 da Constituição Federal, artigo 949, inciso II do CPC-15 e artigo 103 do Regimento Interno deste Tribunal. 



    Daí o provimento do recurso para declarar a incidência da imunidade constitucional prevista no art. 156, §2º, inciso I da CF. 33. 



    Afinal, a hipótese é de extinção de sociedade empresária (Girewan S.A.), em que os adquirentes são pessoas físicas e não exercem atividade de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis, conforme evidenciam os documentos dos índices TJe 318/1-3 e TJe 350/2”. (eDOC 279, p. 7-14)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal decidiu a questão com base no julgamento do incidente de arguição que assentou a inconstitucionalidade da legislação municipal que restringia o alcance da imunidade prevista na Constituição Federal. Isso porque o legislador municipal acrescentou hipótese não prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da CF/88, ao prever a incidência do imposto na hipótese de o imóvel ser transmitido à pessoa distinta daquela que integralizou o capital social.



    No ponto, registra-se que referido dispositivo constitucional prevê que, nos casos de extinção de pessoa jurídica, a imunidade incide apenas ao adquirente que não exerce atividade no segmento imobiliário, ou seja, compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis:



    “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:



    [...]



    § 2º O imposto previsto no inciso II:



    I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;[...]”.



    Nesse contexto, a instância de origem consignou o direito à imunidade da parte recorrida, tendo em vista se tratar de hipótese de extinção de sociedade empresária, em que os adquirentes são pessoas físicas e não exercem atividade de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis, nos termos do previsto 156, §2º, inciso I, da CF/88. (eDOC 279, p. 14)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 279, p. 18-19), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente